Tribunal: TRF3
Processo: 5002834-07.2016.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
104/1006)

5002834-07.2016.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

2a Seção

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5002834-07.2016.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AUTOR: JOSE LUIZ AMARAL MARTINS, MARIA HELENA CYRILLO MARTINS

ADVOGADO do(a) AUTOR: PAULO SERGIO DE JESUS - SP266782-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: LIZE SCHNEIDER - SP265375-N

REU: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) REU: MAICON CORTES GOMES - ES16988-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E DOLO DA PARTE VENCEDORA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RESCISÓRIOS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por particulares com fundamento no CPC, art. 966, III e VIII, visando desconstituir decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que declarou satisfeita obrigação imposta à Caixa Econômica Federal em medida cautelar de exibição de documentos e extinguiu a execução.

Na ação originária, os autores pleitearam a exibição de extratos de conta poupança relativos aos Planos Verão, Collor I e Collor II. A sentença julgou procedente o pedido, posteriormente reformada parcialmente em apelação para determinar apenas a exibição dos extratos eventualmente existentes da conta expressamente indicada na inicial.

Em cumprimento ao título judicial, a instituição financeira informou inexistirem extratos para os períodos indicados, pois a conta teria sido aberta apenas em 1994, razão pela qual o juízo de origem declarou cumprida a obrigação e extinguiu a execução.

Na ação rescisória, os autores alegam erro de fato e dolo da instituição financeira ao afirmar a inexistência de contas ou extratos referentes aos períodos postulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato ao considerar inexistentes extratos relativos às contas indicadas; (ii) apurar se houve dolo da parte vencedora capaz de induzir o juízo em erro e justificar a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória é admissível contra decisão transitada em julgado que extingue execução por cumprimento da obrigação, pois tal decisão produz coisa julgada material.

Não se configura erro de fato quando o ponto supostamente equivocado foi objeto de controvérsia entre as partes e houve pronunciamento judicial sobre a matéria, hipótese que impede a incidência do CPC, art. 966, §1o.

No caso, a existência das contas e a possibilidade de apresentação dos extratos foram amplamente debatidas no processo originário, tendo o juízo concluído pelo cumprimento da obrigação diante da inexistência de documentos referentes aos períodos indicados.

O reconhecimento do erro de fato é incompatível com pretensão de reexame do conjunto fático-probatório, vedado na via rescisória.

O dolo previsto no CPC, art. 966, III, exige demonstração de conduta da parte vencedora capaz de induzir o julgador em erro e de constituir causa determinante da decisão rescindenda, com nexo causal entre o comportamento processual e o resultado do julgamento.

No caso, não se comprovou conduta dolosa da instituição financeira nem ocultação deliberada de documentos apta a influenciar o resultado do processo.

A pretensão deduzida revela tentativa de rediscussão da controvérsia decidida no processo originário, o que não se admite em ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

Não há erro de fato apto a ensejar ação rescisória quando a matéria apontada foi objeto de controvérsia entre as partes e houve pronunciamento judicial expresso.

O dolo previsto no CPC, art. 966, III, exige demonstração de conduta da parte vencedora que tenha induzido o julgador em erro e constituído causa determinante da decisão rescindenda.

A ação rescisória não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório analisado na decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 924, II; 966, III, VIII e §1o; 975; 85, §§2o, 8o e 8o-A; 98, §3o; CPC/1973, arts. 796 e seguintes; 844 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.237.612, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJ 26.03.2013; STJ, REsp 1.774.987, rel. Min. Min. Isabel Gallotti, 4a Turma, DJ 13.11.2018; STJ, AR 5.376/RS, rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 28.10.2020; STJ, AR 5.223/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 25.08.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5002834-07.2016.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AUTOR: JOSE LUIZ AMARAL MARTINS, MARIA HELENA CYRILLO MARTINS

ADVOGADO do(a) AUTOR: PAULO SERGIO DE JESUS - SP266782-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: LIZE SCHNEIDER - SP265375-N

ADVOGADO do(a) REU: MAICON CORTES GOMES - ES16988-A

REU: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Ação rescisória ajuizada por JOSE LUIZ AMARAL MARTINS e MARIA HELENA CYRILLO MARTINS, com fundamento no art. 966, incisos III e VIII do CPC, objetivando desconstituir decisão que, em fase de cumprimento de sentença, deu por satisfeita a obrigação da Caixa Econômica Federal (CEF).

Os autores narram que propuseram ação cautelar objetivando a exibição, pela Caixa Econômica Federal, de extratos de suas contas de poupança, a fim de apurar os índices de atualização monetária decorrentes dos planos econômicos do Governo Federal, para posterior ajuizamento de ação de cobrança.

O juízo a quo julgou procedente o pedido, determinando que a ré apresentasse os documentos solicitados, sob pena de multa diária. Nesta Corte, foi dado parcial provimento à apelação da CEF, “condenando a Ré a exibição dos extratos das contas poupanças expressamente mencionadas na inicial, mantendo-se a r. sentença, inclusive quanto às astreintes aplicadas”.

Alegam que a instituição financeira descumpriu a liminar para apresentação dos documentos, mesmo após várias intimações. Em fase de execução, o juízo “deu plana (sic) quitação à Caixa Econômica Federal, mesmo sendo possível a verificação de outras contas correntes em nome do Autor carreadas aos autos, no mesmo sentido eximiu a Ré da obrigação da multa, já determinada há muito tempo e com natureza de ‘coisa julgada’, já que foi ratificada em todos os graus de jurisdição”.

Assim, prosseguem, a sentença proferida incorreu em erro de fato, pois considerou inexistentes as contas de poupança, sendo que há nos autos prova de sua existência. Houve, ainda, dolo da parte ré, que declarou a inexistência de contas em nome dos autores e ocultou documentos que deveria apresentar em juízo.

Sustentam que “os novos documentos encontrados, e carreados aos autos, demonstram, que de fato os Autores, possuíam contas poupança junto a Ré, devendo, portanto, as mesmas terem sido relacionadas ao processo, juntamente com a cópia de suas movimentações, em tempo hábil, para garantir o direito do Autor às devidas correções”.

Dizem que “descabe a sentença de extinção aplicada, devendo a Ré ser compelida a cumprir a determinação legal e apresentar os extratos de TODAS AS CONTAS POUPANÇAS VINCULADAS AOS CPFs DOS AUTORES, bem como, por ser acessória, ser efetivada a pena de multa caracterizada”.

Ao final, pedem a desconstituição da sentença proferida nos autos de n. 0008521-49.2008.4.03.6105 e a prolação de nova decisão, “a fim de que continue o cumprimento de sentença”.

Pedem os benefícios da justiça gratuita.

Atribuem à causa o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) (ID 316510).

A inicial veio acompanhada de parte dos documentos que compuseram os autos originários.

Os autos foram redistribuídos à Segunda Seção (ID 1467261).

Por meio do despacho ID 1723505, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita aos autores, dispensando-os do depósito prévio exigido pelo art. 968, II, do CPC.

Citada, a Caixa Econômica Federal apresentou contestação, arguindo a impossibilidade de utilização da rescisória como sucedâneo recursal. Diz que a parte autora não interpôs recurso contra a sentença rescindenda e sequer trouxe cópia da referida decisão, o que torna a inicial inepta. No mérito, argumenta que “o autor pretendeu, na ação principal ver exibidos documentos inexistentes”, em manifesta aventura judicial. Requer a extinção do feito, sem julgamento do mérito, ou que seja julgada improcedente a ação rescisória (ID 1800060).

Em réplica, os autores reiteraram os termos da inicial (ID 1957113).

As partes foram dispensadas da apresentação de razões finais (ID 2274798).

O Ministério Público Federal opinou pelo regular processamento do feito (ID 2407881).

Por meio do despacho ID 284501216, o então Relator determinou a intimação da parte autora, a fim de que juntasse as “cópias faltantes relativas à ação originária, notadamente, cópia da decisão rescidenda”.

Os autores juntaram cópias: da sentença proferida na ação cautelar de exibição de documentos; da decisão monocrática que deu provimento à apelação da CEF e negou seguimento ao recurso adesivo dos requerentes; de decisões em embargos de declaração e agravo legal; e de decisão de inadmissão de recurso especial (ID 284662173).

Sobreveio decisão do Juiz Federal Convocado Samuel de Castro Barbosa Melo, de indeferimento da petição inicial, por ausência dos documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória. Condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o do CPC (ID 284815160).

Os autores apresentaram embargos de declaração, alegando a existência de omissão no julgado, pois o fundamento para o indeferimento da inicial foi a não apresentação de cópia da decisão rescindenda, documento indispensável para o ajuizamento da ação rescisória. Contudo, a referida decisão foi juntada pela parte ré, em contestação. Pedem o provimento dos declaratórios, com o consequente prosseguimento do feito, em atenção aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da comunhão das provas (ID 285482560).

Em 01/04/2024, os autos foram a mim redistribuídos, em virtude de assunção do acervo.

Intimada para contrarrazões, a parte contrária quedou-se inerte.

Em decisão por mim proferida, acolhi os embargos de declaração com efeito infringente, a fim de sanar omissão e obscuridade existentes; em decorrência, reconsiderei a decisão de indeferimento da petição inicial (ID 294098245).

Por meio da petição ID 343069847, os autores pedem a designação de audiência de conciliação, “conferindo às partes a oportunidade de deliberarem acerca da possibilidade de um acordo, com vistas à pacificação social e à extinção do presente feito de forma célere e eficiente”.

Considerando que o ordenamento jurídico estimula a solução do litígio por meio da conciliação e que o caráter excepcional da ação rescisória não impede a adoção do mecanismo, a parte contrária foi intimada para manifestação acerca do pedido dos autores (ID 343303873).

A Caixa Econômica Federal manifestou desinteresse na conciliação (ID 344679307).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Diante da manifestação expressa de desinteresse na conciliação por parte da ré (ID 344679307), trago o feito ao colegiado.

Ação rescisória ajuizada por JOSE LUIZ AMARAL MARTINS e MARIA HELENA CYRILLO MARTINS, com fundamento no art. 966, incisos III e VIII do CPC, objetivando desconstituir decisão que, em fase de cumprimento de sentença, deu por satisfeita a obrigação da Caixa Econômica Federal (CEF) e extinguiu a execução.

A sentença rescindenda transitou em julgado na data de 06/09/2016, conforme consulta ao andamento processual juntada pela parte ré (ID 1800062), e a ação rescisória foi ajuizada em 30/11/2016, dentro do prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC.

De início, não vejo óbice à propositura da rescisória em ação cautelar de exibição de documentos.

Seja com base no Código de Processo Civil de 1973 ou no diploma atual - vigentes à época do ajuizamento da ação e da prolação da sentença rescindenda, respectivamente -, a jurisprudência reconhecia, ou ao menos admitia, a natureza de ação da demanda cautelar (STJ, REsp 1.237.612, Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJ 26/03/2013, STJ, REsp 1.774.987, Min. Isabel Galloti, 4a Turma, DJ 13/11/2018).

Essa ação preparatória pode ou não ter um fim em si mesma, exibindo caráter satisfativo.

No caso em questão, a sentença extinguiu a execução e a controvérsia instaurada entre as partes foi decidida de modo definitivo, impedindo nova propositura da demanda versando sobre o mesmo assunto; abre-se, portanto, a via da ação rescisória.

Como lembra a doutrina, “a sentença de extinção do processo de execução contém comando de extinção da própria relação de direito material havida entre as partes, fazendo, bem por isso, coisa julgada, sujeita, portanto, à ação rescisória. Também quando o juiz, acolhendo a defesa do executado, reconhece, por exemplo, não haver obrigação a ser satisfeita ou já ter sido anteriormente extinta, declara a extinção da obrigação e, de resto, do próprio processo. Nesses casos, também a sentença faz coisa julgada, sendo passível de ação rescisória.” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado.2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025, p. 1479).

Prossigo.

De acordo com os autos da ação originária – processo n. 0008521-49.2008.4.03.6105 -, JOSÉ LUIZ AMARAL MARTINS e MARIA HELENA CYRILLO MARTINS ajuizaram medida cautelar de exibição de documentos em face da Caixa Econômica Federal - CEF, com fundamento nos arts. 796 e seguintes e 844 e seguintes do CPC/1973, objetivando a apresentação de todos os extratos de poupança referentes aos Planos Verão, Collor I e Collor II, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O juízo a quo julgou procedente o pedido, condenando a parte ré a exibir a documentação pretendida, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), corrigida da data da decisão liminar, e a pagar honorários advocatícios fixados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Nesta Corte, por meio de decisão monocrática, a Desembargadora Federal Regina Costa deu provimento à apelação da CEF, “para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, para determinar à Requerida a exibição dos extratos eventualmente existentes relativos à conta poupança expressamente mencionada na inicial nos períodos por eles indicados” e negou seguimento ao recurso adesivo dos autores.

O decisum restou mantido pela 6a Turma, após julgamento de agravo legal e de embargos de declaração.

As partes interpuseram recursos especiais, inadmitidos pela Vice-Presidência do tribunal.

O acórdão da 6a Turma transitou em julgado em 19/12/2014.

Com o retorno dos autos à origem, a CEF protocolou petição em 24/02/2015, juntando documentação comprobatória do pagamento dos honorários advocatícios atualizados. Esclareceu que não havia extratos referentes aos períodos indicados pelos autores, motivo pelo qual entende que “não há que se falar na cobrança da multa fixada na r. sentença, uma vez que não se pode impor a cobrança de multa para exibição de documentos que não existem”.

Sobreveio a sentença rescindenda, nos seguintes termos:

“Vistos, etc. Pleiteiam os autores na presente demanda a condenação da CEF à exibição de documentos, consubstanciados nos extratos dos valores que se encontram depositados junto à mesma, a título de conta poupança n. 0296.013.309033-0, relativamente aos meses de dezembro de 1988 a março de 1989, de março a setembro de 1990 e de dezembro de 1990 a março de 1991.

A r. sentença de fls. 52/54 julgou procedente a presente demanda "para considerar ilegítima a recusa à exibição de documentos pretendida e condenar a Requerida a exibi-los", sob pena de pagamento de multa diária, bem como condenou a Requerida no pagamento de verba honorária em favor do Requente no valor de R$ 150,00.

O v. Acórdão de fls. 225/226 deu provimento à apelação da Caixa Econômica Federal para "reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, para determinar à Requerida a exibição dos extratos eventualmente existentes relativos à conta poupança expressamente mencionada na inicial nos períodos por eles indicados", o qual transitou em julgado em 19/12/2014 (fls. 317).

Intimadas às partes acerca da descida dos autos do E. TRF3, a CEF se manifestou às fls. 321/323 e 345/346, esclarecendo que a conta poupança indicada pelos autores na inicial, n. 0296.013.00309033-0, não existia nos períodos pleiteados, quais sejam dezembro de 1988 a março de 1989, de março a setembro de 1990 e de dezembro de 1990 a março de 1991, inexistindo, portanto, extratos a serem juntados aos autos nos referidos períodos, vez que a conta somente teve abertura após 1994. Na mesma oportunidade, depositou os honorários advocatícios, consoante guia de fls. 323.

Os autores, ora exequentes, contra argumentaram às fls. 326/340 e 349/363 requerendo a exibição dos extratos referente aos períodos solicitados, sob pena da obrigação se converter em perdas e danos, bem como ao pagamento de multa, além de condenação no ônus da sucumbência em fase de execução.

É o relatório. Decido.

O v. acórdão de fls. 225/226 condenou a CEF à exibição dos extratos eventualmente existentes relativos à conta poupança expressamente mencionada na inicial. Entendo que a CEF ao esclarecer que não tem como juntar aos autos os documentos requeridos pelos autores, tendo em vista que a conta foi aberta apenas em maio de 1994, data posterior aos meses em que os autores pleiteiam os extratos, cumpre com sua obrigação de exibição dos documentos eventualmente existentes.

Neste sentido, efetivamente comprova, com a juntada do documento de fls. 187, a existência da conta em 31/05/1994, com saldo de R$ 500.000,00 e caso a conta tivesse sido aberta em data anterior, de fato, seria "improvável que o saldo ficasse redondo nos R$ 500.000,00 com a incidência da correção e juros nos meses anteriores", devido à incidência da correção e juros nos meses anteriores, conforme esclarece às fls.185/186 e mais amplamente discorre às fls. 321/323 e 345/346.

Desta forma, não há como compeli-la a juntar aos autos documentos relativamente aos meses de dezembro de 1988 a março de 1989, de março a setembro de 1990 e de dezembro de 1990 a março de 1991, sendo que, ao que tudo indica, a conta foi aberta em maio/1994.

Ademais, demonstrando a intenção de atender ao pleito do requerente e não se negar a cumprir com sua obrigação, a CEF junta aos autos extratos de outra conta bancária dos autores, consoante documentos de fls. 188/205, evidenciando a sua intenção de não se privar a demonstrar os extratos da conta indicada na inicial, caso realmente existissem.

Desta forma, em face do todo exposto e considerando, ainda, que a CEF também depositou os honorários devidos, conforme guia de pagamento de fls. 323, declaro EXTINTA A EXECUÇÃO pelo cumprimento da obrigação, na forma do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Transitada esta em julgado, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado às fls. 323.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que indique ao Juízo, no prazo legal, em nome de quem será expedido o alvará e/ou de qual advogado com poderes para receber e dar quitação, indicando o respectivo no de RG e CPF. Com a expedição, deverá observar que a validade do Alvará será de 60 (sessenta) dias, a contar da data alimentada no sistema informando a expedição do Alvará. Com o cumprimento do alvará, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, observadas as formalidades legais. Custas ex lege.

P.R.I.”

A ação rescisória foi ajuizada com fundamento no art. 966, incisos III e VIII do CPC/2015, que dispõem:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...)

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

(...) VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Analiso, inicialmente, o pedido de rescisão formulado com base no inciso VIII do art. 966 do CPC.

Os autores alegam que a sentença rescindenda considerou “inexistentes as contas poupanças dos Autores (...) junto à Ré, quando há nos autos prova de sua existência, nos períodos explicitados em peça inaugural”.

Sem razão, contudo.

Transcrevo o pedido formulado na ação originária, na parte que interessa:

“a) seja concedida, liminarmente e independentemente de oitiva da parte contrária, da ordem judicial, nos termos dos artigos 844 e 845 do Código de Processo Civil, determinando à Ré apresentar, em 5 (cinco) dias, todos os extratos com as respectivas movimentações bancárias das contas de poupança que a parte autora possuía nas agências da instituição ré (no 296.013.309033-0 e outras eventualmente existentes nos seus CPFs/MF, quais sejam, no 017.267.358-50 e 016.723.978-39) nos seguintes meses:

a.1) Plano Verão: extrato detalhado das contas dos meses de dezembro de 1988, janeiro, fevereiro e março de 1989;

a.2) Plano Collor I: extratos detalhados dos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 1990;

a.3) Plano Collor II: extratos detalhados dos meses de dezembro de 1990; janeiro, fevereiro e março de 1991;

b) em caso de desobediência à ordem judicial, requer-se que seja cominada uma multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso na apresentação dos referidos extratos (num labor de hermenêutica e em inteligência aos artigos 355 e seguintes, 461 e seguintes, todos do Código de Processo Civil);

(...)”.

O título judicial, nos termos do decidido pela 6a Turma, determina “a exibição dos extratos eventualmente existentes relativos à conta poupança expressamente mencionada na inicial nos períodos por eles indicados (...)” (destaquei).

Da fundamentação do julgado, extrai-se:

“Com efeito, firmou-se o entendimento no sentido da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, determinando-se às instituições financeiras a exibição dos extratos bancários, desde que demonstrada a plausibilidade da relação jurídica alegada, devendo o autor fornecer indícios mínimos capazes de comprovar a existência da conta poupança, tais como os números da agência da Caixa Econômica Federal e da conta-poupança mantida, especificando, ainda, os períodos em que pretenda ver exibidos os respectivos extratos.” (destaquei)

A conta expressamente mencionada na inicial é a de número 296.013.309033-0, cabendo destacar que, após a prolação da sentença, a parte informou a existência das contas no 49616-0 e no 254304-7.

Em 29/06/2009, antes do julgamento da apelação, e ciente da informação prestada pelos autores com relação às demais contas, a CEF informou ao magistrado de 1o grau que:

“Com relação à conta de número 0296.013.00309033-0, o primeiro extrato encontrado é o do mês de junho de 1994, já com saldo de 500.000,00. Muito provavelmente, essa conta foi aberta em maio de 1994, já que seria muito difícil que o saldo ficasse redondo nos 500.000,00 com a incidência da correção e juros em meses anteriores.

Assim, era impossível à Caixa o cumprimento da r. decisão que antecipou a tutela, confirmada na r. sentença.

Cumpre esclarecer, também, que em relação às duas contas constantes do documento de fls. 72 (no 49.616-0 e no 254.304-7), a CAIXA não tinha como juntar os extratos antes, vez que teve vista dos documentos somente agora.

Aliás, é patente a má-fé dos requerentes, pois somente agora juntaram nos autos documentos que já possuíam desde muito antes do ajuizamento da ação, e que facilitariam a localização dos extratos pela Caixa, já que os extratos estão arquivados por no de conta e não por CPF. Desse modo, não podem os requerentes se beneficiar da própria torpeza.

Cabe registrar que a conta no 49.616-0 não é poupança. A poupança é operação 013, enquanto que essa conta é operação 002.

Com relação à conta 254.304-7, a Caixa ainda está fazendo pesquisa dos extratos e os juntará nos autos assim que possível.

(...)”.

Nessa ocasião, a CEF juntou extrato da conta no 309033-0.

Após, em 06/07/2009, a CEF novamente se manifesta perante o juízo de primeiro grau, prestando a seguinte informação:

“Inicialmente impende registrar que a Caixa, demonstrando sua intenção de atender o pleito do requerente, conseguiu localizar os extratos da conta no 254.304-7 posteriores a sua abertura, em março de 1990, que ora requer a juntada.

Ainda, reitera-se o que foi exposto na petição protocolizada sob o no 2009.050036575-1, em 29/06/2009, no sentido de que a outra conta pleiteada nas fls. 72, qual seja, de no 49.616-0, não é poupança, pois a operação dessa conta é 002 enquanto que na poupança é 013 (ou 643, conta onde foram depositados os valores bloqueados, transferidos aos Banco Central do Brasil por força da Lei no 8.024/90).

Com relação à conta no 0296.013.00309033-0, a Caixa fez nova busca, mas não localizou documento que comprove a data de sua abertura. Todavia, muito provavelmente, essa conta foi aberta em meados de maio de 1994, já que seria improvável que o saldo ficasse redondo nos R$ 500.000,00 com a incidência da correção e juros em meses anteriores.

Se a parte requerente discordar, deverá juntar documento que comprove a existência da conta antes de maio de 1994.

(...)”.

Com a petição, a CEF juntou extratos da conta no 254304-7.

Na decisãoque se pretende rescindir, já em fase de cumprimento de sentença, o juízo se ateve ao fato de que a ré foi condenada a exibir os extratos da conta expressamente mencionada na inicial, qual seja, a de no 309033-0. Há, ainda, menção aos extratos “de outra conta bancária”, juntados pela CEF:

“O v. acórdão de fls. 225/226 condenou a CEF à exibição dos extratos eventualmente existentes relativos à conta poupança expressamente mencionada na inicial. Entendo que a CEF ao esclarecer que não tem como juntar aos autos os documentos requeridos pelos autores, tendo em vista que a conta foi aberta apenas em maio de 1994, data posterior aos meses em que os autores pleiteiam os extratos, cumpre com sua obrigação de exibição dos documentos eventualmente existentes.

Neste sentido, efetivamente comprova, com a juntada do documento de fls. 187, a existência da conta em 31/05/1994, com saldo de R$ 500.000,00 e caso a conta tivesse sido aberta em data anterior, de fato, seria "improvável que o saldo ficasse redondo nos R$ 500.000,00 com a incidência da correção e juros nos meses anteriores", devido à incidência da correção e juros nos meses anteriores, conforme esclarece às fls.185/186 e mais amplamente discorre às fls. 321/323 e 345/346.

Desta forma, não há como compeli-la a juntar aos autos documentos relativamente aos meses de dezembro de 1988 a março de 1989, de março a setembro de 1990 e de dezembro de 1990 a março de 1991, sendo que, ao que tudo indica, a conta foi aberta em maio/1994.

Ademais, demonstrando a intenção de atender ao pleito do requerente e não se negar a cumprir com sua obrigação, a CEF junta aos autos extratos de outra conta bancária dos autores, consoante documentos de fls. 188/205, evidenciando a sua intenção de não se privar a demonstrar os extratos da conta indicada na inicial, caso realmente existissem.”

Se a alegação foi analisada e, ao final, concluiu-se pelo cumprimento da obrigação, extinguindo-se a execução, não se pode afirmar que não houve controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o tema discutido. A vedação ao reexame dos fatos e provas impede o reconhecimento do vício do erro de fato, nos termos do que preceitua o §1o do art. 966 do CPC/2015:

"Art. 966 A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...) VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado."

A doutrina ensina:

"Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito do erro de fato; que haja entre aquela e este um nexo de causalidade" (Sydney Sanches. RT 501/25). Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual ‘injustiça’ da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos." (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Comentários ao Código de Processo Civil", 18a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019, p. 2030)

As contas informadas pelos autores, na inicial e no decorrer do processo, foram objeto de controvérsia entre as partes e houve expresso pronunciamento judicial sobre a questão.

Assim, não há como acolher o pedido de rescisão com base na alegação de erro de fato.

Prosseguindo, de acordo com o inciso VIII do artigo 966 do CPC/2015, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando "resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei".

Transcrevo os argumentos trazidos pelos autores desta ação rescisória:

“Alega a Ré que apresentou os extratos da conta declinada pela Parte Autora na inicial, sendo estes extratos divergentes do período solicitado pelos Autores, haja vista que nas datas pleiteadas a conta ainda não havia sido aberta junta a esta. Porém, não houve nos autos, qualquer prova da abertura da conta em questão, para verificação de tais argumentos (vide extratos da conta poupança em anexo que desmentem a Ré).

Ainda assim, em latente má-fé deixa de juntar aos autos os extratos das demais contas dos Autores junto a Ré, documentos estes que sempre estiveram em seu poder, e de difícil recuperação aos Autores, face ao lapso temporal (vide extratos da conta poupança em anexo que desmentem a Ré).

Não se verifica a boa fé objetiva contratual, já que embora a Caixa Econômica Federal tenha a obrigação, por força de lei, e inversão do ônus da prova, de juntar aos autos, todas as contas vinculadas ao CPF dos Autores, não o fez, quedou-se inerte face a sua responsabilidade contratual.

(...)

Tal situação demonstra o dolo com que agiu a Ré, quando a mesma deixou propositalmente de carrear aos autos documentos inerentes as contas do Autor, que se encontram em sua posse, causando inúmeros transtornos e embaraços à parte Autora, bem como atraso no Judiciário.

As decisões anteriores proferidas consideraram inexistentes as demais contas dos Autores junto à Ré, o que de maneira alguma merece respaldo, face aos inúmeros prejuízos que isso acarreta aos Autores.

Assim, resta evidente a não observância dos documentos e fatos contidos em todo conjunto probatório, bem como o dolo da Ré, sendo totalmente cabível a presente rescisória, bem como a consequente procedência da presente ação.

(...)

Primeiramente, há de ser salientar o dolo da Ré, que induziu a erro o juízo, quando de má-fé declara a inexistência de contas poupanças, no período declinado dos planos econômicos (PLANOS ECONÔMICOS DO GOVERNO: BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II).

No mesmo sentido, deixa de cumprir a obrigação imposta, haja vista que declara, sem provar, que a Conta poupança da qual junta extratos não corresponde a época dos planos econômicos, mas não traz o termo de abertura da mesma, não podendo o judiciário se valer de simples alegação para dar por satisfeita a demanda judicial proposta pelos Autores.

Verifica motivos ensejadores, do artigo 966, III do novo CPC, já que a Ré age com dolo, ao ocultar documentos, que tem obrigação legal de exibir, imprescindíveis para o deslinde da ação, no mesmo sentido, nos socorre o § 1o do mesmo diploma legal, haja vista que tal decisão caracterizou inexistente fato efetivamente ocorrido, qual seja a existência da poupança/contrato entre as partes.

Basta um simples “folhear” dos autos do processo de origem e os extratos em anexo, para notar que, por diversas vezes, a Ré fora intimada a cumprir a liminar deferida, sob pena de multa, e nunca efetivamente a cumpriu.

Aos mesmos moldes, basta uma simples análise para constatar os diversos documentos comprobatórios jungidos pela Parte Autora, capazes de dirimir/afastar/refutar as alegações da Parte Ré.”

Em sede de apelação, foi dado provimento à apelação da CEF para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, de modo que – em tese – se afigura possível o manejo da ação rescisória por dolo da parte (parcialmente) vencedora em detrimento da parte (também parcialmente) vencida.

O CPC é claro ao indicar que o dolo se relaciona com ato “da parte”, e não do juiz. Esse, na hipótese do inciso, teria sido induzido a erro em decorrência do ato doloso.

Em outras palavras, “é preciso que haja nexo de causalidade entre a conduta da parte vencedora e a decisão rescindenda. É preciso, para que se acolha a rescisória, que se reconheça o dolo e, mais precisamente, que se demonstre que ele foi a razão determinante do resultado a que chegou o juiz.” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado.2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025, p. 1484).

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO DO SEGURADO A RUÍDO INFERIOR A 90 DECIBÉIS ENTRE 6/3/1997 E 18/11/2003. DOLO. AUSÊNCIA. PROVA FALSA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RESCIDENDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOCUMENTO NOVO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

1. O dolo, como causa de rescindibilidade da demanda, está relacionado ao descumprimento dos deveres de lealdade e boa-fé processual da parte vencedora, exigindo-se que haja um nexo de causalidade entre a conduta dolosa e o resultado do processo rescindendo, seja por meio do alijamento do juiz da verdade dos fatos, seja quando o ilícito praticado impossibilitou o exercício do direito de defesa da parte vencida na demanda.

(...)

(AR 5.376/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 28/10/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INEXISTÊNCIA.

1. Como já consolidado nesta Corte, a pretensão rescisória fundada no dolo exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada, o que não ocorrerá se os demais elementos dos autos confirmarem o acerto da decisão rescindenda. 2. In casu, fica claro não ter sido minimamente demonstrada má-fé da parte demandada, muito menos que isso (má-fé) tenha sido o motivo pelo qual a parte autora quedou sucumbente na primeira lide.

(...)

(AR 5.223/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 25/08/2022)

Não procede, portanto, o pleito formulado com fundamento no inciso VII do art. 966 do CPC.

O exame dos autos aponta que os autores pretendem utilizar a ação rescisória para rediscussão da causa, em violação à segurança jurídica, o que não se admite.

De rigor, portanto, a improcedência do pedido.

Com relação aos honorários advocatícios, entendo cabível a apreciação equitativa para o seu arbitramento, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A do CPC.

Foi dado à causa o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), não impugnado pelos réus.

Aplicando-se o juízo de equidade e considerando: (i) o grau de zelo dos profissionais e o lugar da prestação de serviço; (ii) a natureza e a importância da causa e (iii) o trabalho realizado pelos advogados do réu e o tempo exigido para o seu serviço, entendo cabível a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o, I a IV, do CPC.

Custas na forma da lei.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado nesta ação rescisória, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o, I a IV, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos de seu art. 98, §3o, por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E DOLO DA PARTE VENCEDORA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RESCISÓRIOS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por particulares com fundamento no CPC, art. 966, III e VIII, visando desconstituir decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que declarou satisfeita obrigação imposta à Caixa Econômica Federal em medida cautelar de exibição de documentos e extinguiu a execução.

Na ação originária, os autores pleitearam a exibição de extratos de conta poupança relativos aos Planos Verão, Collor I e Collor II. A sentença julgou procedente o pedido, posteriormente reformada parcialmente em apelação para determinar apenas a exibição dos extratos eventualmente existentes da conta expressamente indicada na inicial.

Em cumprimento ao título judicial, a instituição financeira informou inexistirem extratos para os períodos indicados, pois a conta teria sido aberta apenas em 1994, razão pela qual o juízo de origem declarou cumprida a obrigação e extinguiu a execução.

Na ação rescisória, os autores alegam erro de fato e dolo da instituição financeira ao afirmar a inexistência de contas ou extratos referentes aos períodos postulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato ao considerar inexistentes extratos relativos às contas indicadas; (ii) apurar se houve dolo da parte vencedora capaz de induzir o juízo em erro e justificar a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória é admissível contra decisão transitada em julgado que extingue execução por cumprimento da obrigação, pois tal decisão produz coisa julgada material.

Não se configura erro de fato quando o ponto supostamente equivocado foi objeto de controvérsia entre as partes e houve pronunciamento judicial sobre a matéria, hipótese que impede a incidência do CPC, art. 966, §1o.

No caso, a existência das contas e a possibilidade de apresentação dos extratos foram amplamente debatidas no processo originário, tendo o juízo concluído pelo cumprimento da obrigação diante da inexistência de documentos referentes aos períodos indicados.

O reconhecimento do erro de fato é incompatível com pretensão de reexame do conjunto fático-probatório, vedado na via rescisória.

O dolo previsto no CPC, art. 966, III, exige demonstração de conduta da parte vencedora capaz de induzir o julgador em erro e de constituir causa determinante da decisão rescindenda, com nexo causal entre o comportamento processual e o resultado do julgamento.

No caso, não se comprovou conduta dolosa da instituição financeira nem ocultação deliberada de documentos apta a influenciar o resultado do processo.

A pretensão deduzida revela tentativa de rediscussão da controvérsia decidida no processo originário, o que não se admite em ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

Não há erro de fato apto a ensejar ação rescisória quando a matéria apontada foi objeto de controvérsia entre as partes e houve pronunciamento judicial expresso.

O dolo previsto no CPC, art. 966, III, exige demonstração de conduta da parte vencedora que tenha induzido o julgador em erro e constituído causa determinante da decisão rescindenda.

A ação rescisória não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório analisado na decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 924, II; 966, III, VIII e §1o; 975; 85, §§2o, 8o e 8o-A; 98, §3o; CPC/1973, arts. 796 e seguintes; 844 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.237.612, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJ 26.03.2013; STJ, REsp 1.774.987, rel. Min. Min. Isabel Gallotti, 4a Turma, DJ 13.11.2018; STJ, AR 5.376/RS, rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 28.10.2020; STJ, AR 5.223/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 25.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o pedido formulado nesta ação rescisória, conforme art. 487, I, do CPC, e condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o, I a IV, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma de seu art. 98, §3o, por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão